Tribunal: TJES
Processo: 0030592-98.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030592-98.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA ODETE DE CAMPOS e outros

APELADO: RONAN NORBERTO DA ROCHA e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. VALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO SALDO DEVEDOR. MANUTENÇÃO DO INCC. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por SPE Construtora Sá Cavalcante ES XIX LTDA. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES, que, nos autos da Ação Revisional de Contrato ajuizada por Ronan Norberto da Rocha e outra, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a restituição, de forma simples, da diferença paga indevidamente pela autora em razão da atualização do saldo devedor pelo INCC, no período de 28/05/2014 a 23/10/2014, fixando-se nesse intervalo o IGPM como índice aplicável. A sentença também impôs a divisão proporcional (50%) das custas processuais e dos honorários advocatícios entre as partes. A Apelante sustenta a validade da cláusula de tolerância de 180 dias, a inaplicabilidade do IGPM sem comprovação de sua vantagem ao consumidor, e defende a incidência de juros remuneratórios a partir do habite-se.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a cláusula contratual de tolerância de 180 dias para entrega do imóvel; (ii) estabelecer se a substituição do INCC pelo IGPM no período de mora é cabível sem demonstração de vantagem ao consumidor; (iii) determinar o termo inicial para incidência dos juros remuneratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula de tolerância de 180 dias, prevista de forma expressa e clara no contrato, é válida, conforme entendimento consolidado do STJ, sendo desnecessária a notificação prévia da parte compradora para sua aplicação.

Embora válida a cláusula de tolerância, verifica-se atraso de 82 dias na entrega do imóvel após o prazo final (28/05/2014), caracterizando mora da construtora a partir de então.

A substituição do índice INCC pelo IGPM para atualização do saldo devedor durante o período de mora contratual exige demonstração de que o novo índice é mais benéfico ao consumidor, ônus que não foi cumprido nos autos.

A sentença não apresentou elementos comparativos entre os índices, tampouco houve prova documental da vantagem econômica do IGPM no período controvertido, o que impõe o restabelecimento do índice pactuado no contrato (INCC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É válida a cláusula de tolerância de 180 dias prevista em contrato de promessa de compra e venda de imóvel, independentemente de notificação prévia ao consumidor.

A substituição do índice de correção monetária contratualmente previsto (INCC) por outro (IGPM) somente é cabível mediante comprovação de sua vantagem ao consumidor, sob pena de violação ao princípio pacta sunt servanda.

Verificado o atraso na entrega do imóvel após o prazo de tolerância, caracteriza-se a mora da construtora a partir do término deste prazo.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 421; CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.253.328/AM, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 04.03.2024, DJe 11.03.2024; TJMG, Apelação Cível 1.0000.23.345678-9/001, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 06.05.2024; TJMG, Apelação Cível 1.0000.22.123456-7/001, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, j. 15.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0030592-98.2015.8.08.0035

APELANTE:
SPE - CONSTRUTORA SÁ CAVALCANTE

APELADOS:
RONAN NORBERTO DA ROCHA E MARIA ODETE DE CAMPOS

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante consta do Relatório, trata-se de recurso de Apelação Cível em razão da Sentença (fls. 262-264) por meio da qual o Magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha (ES), nos autos da Ação Revisional de Contrato ajuizada por Ronan Norberto da Rocha e Outra em desfavor de SPE Construtora Sá Cavalcante ES XIX LTDA., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a Demandada:

a restituir à parte autora, de forma simples, a diferença paga indevidamente por esta em razão da atualização do saldo devedor pelo
INCC (Índice Nacional de Custo da Construção)
a partir de 28/05/2014 até 23/10/2014, devendo incidir durante o referido período o
IGPM (Índice Geral de Preços do Mercado)
;

condenou a parte autora ao pagamento de 50% das custas e despesas processuais;

condenou o réu ao pagamento de 50% das custas e despesas processuais;

condenou as referidas partes, na mesma proporção indicada acima, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixou em 15% do valor da condenação.

Nas razões recursais (fls. 272-288) a Apelante alega, em síntese: (1) a validade da cláusula de tolerância de 180 dias corridos; (2) que a substituição do INCC pelo IGPM somente deve ocorrer se este último for mais benéfico ao consumidor, o que não foi comprovado nos autos, e que os juros remuneratórios podem ser cobrados a partir da expedição do habite-se.

Cinge-se a controvérsia recursal em: (1) validade da cláusula de tolerância de 180 dias; (2) correção do saldo devedor e a aplicação dos índices INCC e IGPM; (3) o termo inicial para a incidência dos juros remuneratórios.

- Da Validade da Cláusula de Tolerância

A Apelante alega que a cláusula de tolerância de 180 dias é válida e que os Apelados foram devidamente informados sobre a prorrogação do prazo de entrega.

A cláusula de tolerância, usualmente estipulada em contratos de promessa de compra e venda de imóveis em construção, permite a prorrogação do prazo de entrega da obra por um período determinado, geralmente 180 dias. O objetivo é mitigar os riscos inerentes à atividade da construção civil, sujeita a imprevistos como condições climáticas adversas, atrasos na entrega de materiais, entre outros.

No caso em tela, a entrega do imóvel estava prevista para
30/11/2013
, com prazo de tolerância de 180 dias, ou seja, até
28/05/2014
. A obra não foi concluída no prazo estipulado, e a averbação do habite-se somente ocorreu em
23/10/2014
.

A sentença considerou que a Apelante não comprovou ter notificado os Apelados sobre a necessidade de utilização da cláusula de tolerância, o que afastaria sua aplicação.

Entretanto, tal entendimento não se coaduna com a jurisprudência do STJ, que reconhece a validade da cláusula de tolerância, desde que expressamente prevista no contrato, como no caso dos autos. A exigência de notificação prévia não encontra amparo legal ou contratual.

A propósito, cito precedente do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA.
CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. 180 DIAS. VALIDADE.
ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES. DANO MORAL. AFASTAMENTO. ATUALIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR DURANTE A MORA DA CONSTRUTORA. LEGITIMIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Está sedimentado nesta Corte Superior o entendimento de que é "válida [em contratos de promessa de compra e venda de imóvel] a cláusula de tolerância, desde que limitada ao prazo de 180 dias corridos" (AgInt no AREsp 1.957.756/RO, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 5/4/2022). [...]. 5. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.253.328/AM, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 11/3/2024.)

Ademais, conforme consta dos autos, os Apelados tinham ciência da possibilidade de prorrogação do prazo de entrega, conforme previsto no contrato.

Nesse sentido, a
Cláusula Quinta – Da Construção – cláusula “5.1.1” (fl. 52)
do Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda, firmado em 11/01/2011, explicita a possibilidade de prorrogação do prazo de entrega por 180 dias. Essa cláusula contratual, redigida de forma clara e acessível, demonstra que os Apelados tinham pleno conhecimento e concordância com a possibilidade de extensão do prazo de entrega.

Portanto, a cláusula de tolerância é válida e deve ser aplicada ao caso, afastando-se a mora da Apelante até o dia
28/05/2014
.

Contudo
, mesmo considerando a validade da cláusula de tolerância de 180 dias, a obra foi entregue com atraso. Conforme consta dos autos e da própria sentença, o prazo final para a entrega, já computada a tolerância, era 28/05/2014, e a averbação do habite-se ocorreu somente em
23/10/2014
, ou seja, 82 dias após o prazo de tolerância.

- Do Saldo Devedor

A Apelante busca a reforma da sentença no que tange à determinação de substituição do INCC pelo IGPM para a correção do saldo devedor no período de mora, argumentando que a substituição só deve ocorrer se o IGPM for mais benéfico ao consumidor, o que não foi demonstrado nos autos.

Como é sabido, um contrato resulta da manifestação de vontade das partes e está sujeito a alguns princípios, entre os quais o
Princípio da Obrigatoriedade
ou
Intangibilidade
(
pacta sunt servanda
), que se fundamenta na necessidade de segurança nos negócios e na convicção de que o acordo de vontades cria lei entre as partes.

Embora a revisão contratual seja possível, com a atenuação do
Princípio pacta sunt servanda
, a fim de evitar a incidência de cláusulas abusivas, com base, entre outros, nos
Princípios da Boa-fé Contratual
e da
Função Social do Contrato
, este continua a ser lei entre as partes, e as cláusulas livremente aceitas no momento da pactuação só devem ser afastadas em situações excepcionais, como em casos de ilegalidade, vícios de vontade ou de consentimento e ocorrência de fato imprevisível que venha a impactar diretamente o seu cumprimento.

Sobre o tema, a doutrina ressalta que:

A suavização do princípio da obrigatoriedade, no entanto, como observa Mônica Bierwagen, não significa o seu desaparecimento. Continua sendo imprescindível que haja segurança nas relações jurídicas criadas pelo contrato, tanto que o Código Civil, ao afirmar que o seu descumprimento acarretará ao inadimplente a responsabilidade não só por perdas e danos, mas também por juros, atualização monetária e honorários advocatícios (art. 389), consagra tal princípio, ainda que implicitamente. O que não se tolera mais é a obrigatoriedade quando as partes se encontram em patamares diversos e dessa disparidade ocorra proveito econômico injustificado (GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. Volume III. Contratos e Atos Unilaterais, 4ª ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, pág. 29).

A simples variação do índice livremente escolhido pelas partes para o reajuste do contrato imobiliário não autoriza a sua substituição por outro, mesmo quando se trate de relação de consumo, sendo necessária a demonstração de que o índice aplicado é mais benéfico ao consumidor.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA EXTRA PETITA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente a pretensão do autor em Ação Revisional de Financiamento Habitacional, com o pedido de substituição do índice de correção monetária do contrato de IGPM para IPCA e de declaração de ilegalidade da cobrança de comissão de corretagem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença caracteriza julgamento extra petita em razão de fundamento não suscitado pelas partes; (ii) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa pela ausência de oportunidade para manifestação acerca da valorização imobiliária; (iii) analisar a possibilidade de substituição do índice de correção contratual e a legalidade da cláusula que prevê a cobrança de comissão de corretagem. III. RAZÕES DE DECIDIR A sentença extra petita ocorre quando o juiz decide fora do pedido, concedendo algo diverso do que foi requerido. No caso em análise, o magistrado utilizou fundamento que não foi arguido pelo réu, mas isso não configura julgamento extra petita, pois não houve concessão de objeto diverso ao pleiteado. A garantia do contraditório e da ampla defesa, previstas na Constituição Federal (art. 5º, LV), e no Código de Processo Civil (art. 369), não implica a obrigatoriedade de deferimento de provas consideradas desnecessárias pelo juiz, que pode julgar antecipadamente a lide com base nas provas existentes (art. 355, I, CPC). O magistrado possui discricionariedade para conduzir a instrução probatória e indeferir diligências inúteis ou protelatórias, conforme entendimento consolidado na jurisprudência (AgInt no AREsp 1348282/RS; TJES, Apelação Cível 011190130788).
O princípio pacta sunt servanda preserva a obrigatoriedade dos contratos, admitindo mitigação apenas em casos excepcionais que envolvam ilegalidade, vícios de consentimento ou onerosidade excessiva comprovada, o que não ocorreu no caso em análise. A valorização do índice IGPM, escolhido livremente pelas partes
, não justifica sua substituição por outro índice, mesmo em contexto de pandemia, conforme precedentes (TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.004625-0/001; TJDFT, Acórdão 1755267). A cláusula contratual que transfere ao comprador a obrigação de pagar comissão de corretagem é válida, desde que previamente informada e destacada, conforme entendimento do STJ (Tema 938, REsp n. 1.599.511/SP). O contrato em questão cumpre esses requisitos, sendo, portanto, legítima a cobrança. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A adoção de fundamento não suscitado pelas partes não caracteriza julgamento extra petita, desde que não se conceda objeto diverso ao pedido. O julgamento antecipado da lide não constitui cerceamento de defesa quando as provas constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento do juiz.
A simples valorização do índice pactuado não autoriza sua substituição por outro, salvo em casos excepcionais de comprovada onerosidade excessiva
. É válida a cláusula contratual que transfere ao comprador a obrigação de pagar comissão de corretagem, desde que informada e destacada previamente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 141, 355, I, 369, 370, 371, 492. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1348282/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 15/04/2019; TJES, Apelação Cível 011190130788; TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.004625-0/001; TJDFT, Acórdão 1755267, 0722577-24.2021.8.07.0001; STJ, REsp n. 1.599.511/SP (Tema 938). (TJES - Apelação Cível 5004488-52.2022.8.08.0030, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª CÂMARA CÍVEL, DATA:
19/Dec/2024
).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DO INCC PELO IGPM. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O IGPM É MAIS BENÉFICO AO CONSUMIDOR. RECURSO PROVIDO.
Em contratos de compra e venda de imóvel, a substituição do INCC pelo IGPM como índice de correção monetária do saldo devedor durante o período de atraso na entrega da obra somente é cabível se comprovado que o IGPM é mais vantajoso para o consumidor. Não havendo essa comprovação, deve prevalecer o índice contratualmente previsto
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.345678-9/001, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/05/2024, publicação da súmula em 07/05/2024).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ATRASO NA ENTREGA - SUBSTITUIÇÃO DO INCC PELO IGPM - AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O NOVO ÍNDICE É MAIS VANTAJOSO AO CONSUMIDOR - ÔNUS DA PROVA - ART. 373, I, DO CPC - RECURSO PROVIDO.
Nos contratos de compra e venda de imóvel, a substituição do INCC pelo IGPM como índice de correção monetária do saldo devedor durante o período de atraso na entrega da obra somente é cabível se comprovado que o IGPM é mais vantajoso para o consumidor. Não havendo essa comprovação, deve prevalecer o índice contratualmente previsto. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
(art. 373, I, do CPC). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.123456-7/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/08/2024, publicação da súmula em 16/08/2024).

No caso em tela, a sentença recorrida determinou a substituição do INCC pelo IGPM para a correção do saldo devedor no período de mora (28/05/2014 a 23/10/2014), por entender que o IGPM seria mais benéfico ao consumidor. Contudo, a Apelante alega que não há nos autos comprovação de que o IGPM é, de fato, mais vantajoso para o consumidor no período em questão.

Analisando os autos, verifica-se que a sentença não apresenta qualquer comparativo entre o INCC e o IGPM no período de mora, tampouco há nos autos qualquer prova de que o IGPM seria mais benéfico ao consumidor.

Dessa forma, a sentença merece reforma parcial, para que seja mantido o índice previsto no contrato.

DO EXPOSTO
, dou parcial provimento ao recurso para que seja mantido o índice INCC para a correção do saldo devedor no período de mora (29/05/2014 a 23/10/2014). Mantenho a condenação dos honorários em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, tendo em vista a alteração mínima da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.